Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA MARIA. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA. LEI COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL FIXADA NA IMPLANTAÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria.
2 – Conflito de competência. Competência do Juízo do lugar da prática da infração. É competente o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, no interior do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó (art. 70 CPP).
3 – Por força da Resolução n. 4/2008 (art. 2o.), do TJDFT, a competência das Circunscrições Judiciárias foi definida pela da respectiva Região Administrativa. Logo, a competência territorial da Circunscrição de Santa Maria se definiu pela competência administrativa firmada no Decreto Distrital 14.604/1993 que criou a respectiva Região Administrativa, por autorização advinda da Lei Distrital 348/1992, bem como pela Lei Complementar Distrital 457, 2002, a qual dispôs sobre o Setor Habitacional Tororó, integrante daquela RA na ocasião. A posterior alteração da Região Administrativa do Jardim Botânico inserida pela Lei Complementar Distrital 854/2012, que modificou a Lei Complementar Distrital 803/2009 e mais tarde pela Lei Complementar Distrital 958/2019 que definiu novas poligonais nas regiões administrativas do DF, não tem aptidão para modificar a competência jurisdicional fixada anteriormente por norma própria. Não é possível alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário como consequência automática de legislação local reordenando as regiões administrativas, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da separação dos Poderes, definida no art. 2o, CF/1988. Ao Tribunal de Justiça compete privativamente a definição da organização e divisão judiciária (art. 96, inciso II, alínea “d” CF/1988). Conflito de competência conhecido e provido para firmar a competência do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria para processar e julgar ação criminal que visa apurar conduta de menor potencial ofensivo praticada, em tese, no interior do Condomínio Ecológico Parque do Mirante, no Setor Habitacional Tororó.
4 – Conflito de competência conhecido e provido para fixar a competência do Juízo suscitado: 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria.
E